Tribunal: CARF
Processo: 15471.000876/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000876/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
TOLEDO GRIL RESTAURANTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé objetiva, cuja
função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações
obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito,
ecoando por todo o ordenamento jurídico. Não pode a contribuinte alegar
nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa-fé objetiva que deve
nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade. Vencidos os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas de Souza e Lucas Esteves Borges, que conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000876/2006-81
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000876/2006-81

Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em face do
indeferimento pela Administração Tributária (fls. 53) do pedido de opção da
interessada para ingresso na sistemática do Simples (fls. 01), em razão de seu sócio
possuir débito inscrito em dívida ativa e só ter solucionado suas pendências em
01/06/2006, o que resulta em aceitá-lo no regime simplificado apenas a partir de
01/01/2007, tendo em vista a legislação norteadora da matéria.
Devidamente cientificado (fls. 58 verso), o interessado ingressou com
manifestação de inconformidade (fls. 59/60), em 13/03/2007, alegando, em síntese
que:
a) Desde o início de suas atividades é optante do Simples, decorrendo o
indeferimento do seu pedido, em função de um débito de ITR inscrito em dívida ativa,
em nome de um de seus sócios, Sr. Dílson Toledo Gualberto e não em razão de
qualquer irregularidade ou débito inscrito em relação à pessoa jurídica;
b) Estão considerando a interessada excluída do Simples desde o início de suas
atividades até a data de 31/12/2006, o que não se pode admitir, tendo em vista a
independência entre as pessoas físicas (dos sócios) e a jurídica (Princípio da
Entidade).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2006
Ementa: SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. VEDAÇÃO. INCLUSÃO RETROATIVA NOS PERÍODOS LIVRES
DE PENDÊNCIAS .
A existência de débito inscrito em dívida ativa impede a permanência da
empresa no Simples. Contudo, quanto aos períodos em que a interessada
cumpriu todas as suas obrigações e demonstrou sua intenção inequívoca de
fazer parte do sistema simplificado, sem que houvesse qualquer pendência que
vedasse tal opção, seu pedido de inclusão retroativa deve ser atendido.
Solicitação Deferida em Parte

No dispositivo da mencionada decisão consta que “Vistos, relatados e discutidos
os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000876/2006-81

votos, DEFERIR EM PARTE a solicitação de inclusão retroativa, para que a interessada faça
parte do Simples durante os seguintes períodos: 01/01/1999 a 31/12/2000 e a partir de
01/01/2007, conforme relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.” (grifei)
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em face do
indeferimento pela Administração Tributária do pedido de opção da interessada para ingresso na
sistemática do Simples, em razão de seu sócio possuir débito inscrito em dívida ativa e só ter
solucionado suas pendências em 01/06/2006, o que resulta em aceitá-lo no regime simplificado
apenas a partir de 01/01/2007, tendo em vista a legislação norteadora da matéria.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES se deu em razão da existência de débitos
de ITR em nome de um de seus sócios, Sr. Dílson Toledo Gualberto, nos valores de R$ 462,03 e
R$ 498,26, respectivamente, objeto das Inscrições em Dívida Ativa n°s 70.8.01.000895-06
(inscrito em 11.12.2001) e 70.8.01.000715-69 (inscrito em 14.09.2001).
Devidamente cientificado, o interessado ingressou com manifestação de
inconformidade alegando, em síntese que:
a) Desde o início de suas atividades é optante do Simples, decorrendo o
indeferimento do seu pedido, em função de um débito de ITR inscrito em dívida ativa, em nome
de um de seus sócios, Sr. Dílson Toledo Gualberto e não em razão de qualquer irregularidade ou
débito inscrito em relação à pessoa jurídica;
b) Estão considerando a interessada excluída do Simples desde o início de suas
atividades até a data de 31/12/2006, o que não se pode admitir, tendo em vista a independência
entre as pessoas físicas (dos sócios) e a jurídica (Princípio da Entidade).
A decisão de primeira instancia julgou, em 18 de setembro de 2007, procedente
em parte a solicitação de inclusão retroativa, para que a interessada faça parte do Simples
durante os seguintes períodos: 01/01/1999 a 31/12/2000 e a partir de 01/01/2007. Ou seja,
deferiu o pedido de inclusão retroativa em relação aos períodos em que a contribuinte cumpriu
todas as suas obrigações e demonstrou sua intenção inequívoca de fazer parte do sistema
simplificado, sem que houvesse qualquer pendência que vedasse tal opção.
Em 03 de março de 2008, houve ciência por parte de procurador da Recorrente do
acordão acima mencionado.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000876/2006-81

Em 09 de Abril de 2010, tendo em vista a falta de manifestação do contribuinte e
transcurso de prazo para interposição de recurso voluntário, os autos foram enviados a
Arquivamento.
Em 29 de Fevereiro de 2012, a Dipac/RJ (Divisão de Programação, Avaliação e
Controle de Ação Fiscal) emitiu ofício informando sobre a impossibilidade de lançamento fiscal
em relação ao período cujo contribuinte teria ficado com débito tributário exigível – 01.01.01 a
31.12.2006 - posto que eventuais débitos encontravam-se alcançados pela decadência.
Informou, ainda, que após análise do Extrato PJ e das Declarações Anuais do
Simples Nacional (DASN) do interessado acima identificado, não encontramos indícios de
irregularidades relevantes para os anos-calendário 2007; 2008; 2009 e 2010.
Em 18 de Maio de 2012, os autos foram encaminhados ao Arquivo Geral.
Em 19 de Junho de 2012, ou seja, quase 5 anos após a ciência da decisão de
primeira instancia, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, resumidamente, que:

a) Ciência Ineficaz - Falta de poderes do procurador que tomou ciência da
decisão de primeira instancia em março de 2008 com violação ao Decreto n°
7.574/2011, em seu artigo 10, inciso I. (ciência em e-fl.71)
b) Falta de conhecimento do debito - A Recorrente, nem seu sócio, tinham
conhecimento da existência de débitos de ITR inscritos em Dívida Ativa da União.
c) Ilegalidade da Exclusão do SIMPLES - Afronta ao princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade pela exclusão da Recorrente do SIMPLES em razão da
existência de débitos de ITR, em nome de seu sócio, em valor tão irrisório.
d) Efeitos da exclusão - Ainda que admitida a exclusão, deveria gerar efeitos
apenas a partir do ano-calendário de 2005 – entendimento do artigo 15°, inciso
VI, da Lei n° 9.317/96 e que a ciência da decisão proferida no processo
administrativo n° 13708.001828/2002-30, em 24.12.2004.
e) Pedido alternativo em relação aos efeitos da exclusão - sendo mantida a
exclusão da Recorrente do SIMPLES para o período de 01.01.2001 a 31.12.2006, ao
menos, deve ser reconhecida a sua inclusão também para o período de janeiro a
setembro de 2001, na medida em que os débitos de ITR em nome'dé seu sócio que
teriam originado a sua exclusão somente foram inscritosvem Dívida Ativa da União
somente em 14.09.2001.
Passa-se a analise do Recurso Voluntário.
***
Tempestividade
A Recorrente afirma que, para sua surpresa, a Recorrente verificou que consta nos
autos do processo a ciência dessa decisão pelo Sr. Altair Leal Miranda, no dia 03.03.2008,
quando, na verdade, a Recorrente não havia lhe dado poderes para atuação nesse processo
administrativo.
Defende a Recorrente que, pela análise dos autos, é possível confirmar que a
procuração outorgada pela Recorrente ao Sr. Altair Leal Miranda, às fls. 65, confere-lhe poderes
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000876/2006-81

para a prática de atos de representação somente e exclusivamente perante a Prefeitura Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro para tratar de assuntos específicos de interesse da empresa.
Portanto, não restaria dúvida de que a ciência da decisão de primeira instância foi
dada à pessoa que não tinha competência para a prática desse ato, o que levou ao não
conhecimento da Recorrente a respeito de tal decisão e ao prejuízo do seu direito de defesa
Diante disso, a Recorrente alega que somente teve a efetiva ciência da decisão em
questão quando, em 18.05.2012 (sexta-feira), seu procurador, regularmente constituído, obteve
vista dos autos do presente processo. Logo, o seu prazo para interposição de recurso voluntário
iniciou-se no primeiro dia útil seguinte – na segunda-feira, 21.05.2012.
De acordo com o artigo 73, do Decreto n° 7.574/11, o prazo para apresentar
recurso é de 30 dias, contados da data da ciência da decisão de primeira instância. Já o artigo 9o ,
parágrafo único, deste Decreto, determina que na contagem do prazo deve ser excluído o dia dó
começo e incluído o do vencimento. Assim, o termo final para interposição do presente recurso é
em 19.06.2012 (quarta-feira).
***
Conforma acima relatado, em 03 de março de 2008, houve ciência por parte de
procurador da Recorrente do acordão acima mencionado:

Entendo que como um funcionário da própria empresa se dirigiu a um órgão
administrativo, sabendo da existência do processo administrativo em questão, e expressamente
tomou conhecimento do acórdão recorrido, não pode o contribuinte alegar qualquer nulidade,
posto que ele mesmo teria causado tal situação. Ou seja, ninguém pode valer-se da própria
torpeza e a nulidade não aproveita a quem lhe deu causa, nos termos do arts. 239 e 252 do CC de
1916 c/c art. 243 do CPC.
Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
O Novo Código de Processo Civil traz dispositivo semelhante ao acima transcrito
(art. 276).
Esta proibição existe em razão do princípio da boa-fé objetiva processual, que
tem como corolário a proibição do comportamento contraditório no processo (venire contra
factum proprium), ou seja, considera-se ilícito o comportamento que contradiga outro anterior,
posto que frustra as legítimas expectativas geradas na parte contrária.
Especificamente em relação às nulidades processuais, não se deve admitir que a
pessoa que gerou a nulidade a argua em seu benefício, posto ser comportamento contraditório
que fere a boa-fé objetiva processual.
Conclusão
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.967 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000876/2006-81

Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital